Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737351-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA ARAGAO AVELINO AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E S P A C H O 1. Nos termos da certidão da Secretaria, a agravada foi devidamente intimada para cumprimento da medida liminar. Aguarde-se pelo prazo de 48 horas, conforme assinalado naquela decisão. Em caso de inércia, cabe à parte agravante informar o descumprimento da decisão, após o decurso daquele prazo. 2. Sem prejuízo da determinação acima, aguarde-se o prazo para contrarrazões da parte agravada. Em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator